Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701961-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: C. L. D. S. G. SUSCITADO: J. D. 1. V. C. D. B., J. D. 1. V. C. D. B. -. D. D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, com pedido de efeito suspensivo, suscitado por CLÁUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO contra os Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília, nos autos da ação ordinária n.o 0735102-33.2024.8.07.0001 e ação anulatória n.o 0729982-19.2018.8.07.0001. De início, assevera que “o princípio da perpetuatio jurisdictionis é positivado no direito brasileiro no art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, permanecendo a mesma até o julgamento final da demanda”. Sustenta que “No caso dos autos, a sentença proferida registrou que “a pretensão da autora foi objeto de discussão e de decisão nos referidos autos processuais, operando-se o trânsito em julgado.” Equivocadamente, o decisum reconheceu a existência de coisa julgada, contudo, as demandas em questão são completamente distintas”. Dessa forma, busca que o Tribunal determine qual o Juízo competente para julgar a questão afeta ao suscitante, estabelecendo a competência no Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Ademais, requer a aplicação do efeito suspensivo para suspender as ações até o julgamento do presente conflito. Custa no ID n.o 68128118. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, nos termos do art. 66 do CPC: “Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. E nos termos do art. 64 do mesmo CPC, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação e distribuída ao Juízo da causa, no primeiro grau de jurisdição. Já a competência de julgamento afeta a este órgão fracionário (1a Câmara Cível) é relativa a órgãos judiciários, isto é, competência entre Juízos, como bem esclarecido no art. 66 do CPC. No caso, o presente conflito de competência é manifestamente incabível, por não se voltar contra pronunciamento judicial que declinou ou assumiu competência. Pelo contrário, a sentença de ID n.o 208270038 PJe-1, julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que “A pretensão da autora foi objeto de discussão e de decisão nos referidos autos processuais, operando-se o trânsito em julgado”, referindo-se ao processo n.o 0729982-19.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília, que já se encontra em cumprimento de sentença. Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelo suscitante, não cabe conflito de competência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o d. Juízo da causa sequer alegou qualquer incompetência para julgamento do mérito da ação, extinguindo-o por outra razão e que no caso comportaria o recurso correto e cabível, que é a apelação, que inclusive já foi interposta, conforme ID n.o 212500304. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, 485, inciso I, e 968, todos do CPC, c/c com o art. 87, inciso IX, do Regimento Interno, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador